Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727802-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO DANTAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravados para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. I. Brasília, 02.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator